Tribunal: TJMT
Processo: 1007725-51.2022.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007725-51.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (APELANTE), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO HECK - CPF: 022.327.181-07 (ADVOGADO), WILLIAN VALERIO BORGES - CPF: 700.466.621-20 (APELADO), LIVIA DO NASCIMENTO MORAES QUINTIERI - CPF: 005.631.981-92 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA LOPES - CPF: 004.028.391-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA COM ENDOSSO EM BRANCO – ASSINATURA NO VERSO DA CÁRTULA NÃO IDENTIFICADA OU DE APOSIÇÃO DA PALAVRA ENDOSSO OU OUTRA ASSEMELHADA – ILEGITIMIDADE ATIVA – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os títulos de crédito - inclusa a nota promissória - são transferíveis por meio de endosso.

O endosso não precisa descrever o nome do endossatário, de modo que a mera assinatura do credor lançada no verso da nota promissória ou da sua assinatura no verso ou no anverso, com a expressão “pague-se” (ou outra equivalente) é suficiente.

Se não comprovada a transmissão da nota promissória por endosso, configurada está a ilegitimidade ativa do exequente em tentar receber o crédito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007725-51.2022.8.11.0040

APELANTE: JOSE AUGUSTO ASCOLI

APELADO: WILLIAN VALERIO BORGES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE AUGUSTO ASCOLI
contra r. sentença integralizada pela decisão de rejeição dos aclaratórios opostos, proferida pelo MM. Juiz
Anderson Candiotto
, da 2a Vara Cível de Sorriso-MT, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1007725-51.2022.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
WILLIAN VALERIO BORGES
, que acolheu a exceção de pré-executividade para julgar extinta a execução, em decorrência da ilegitimidade ativa do exequente recorrente, nos termos do art. 485, VI do CPC, bem como o condenando ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

O exequente apelante argumenta que “
ajuizou, em 28 de julho de 2.022, Ação De Execução Por Quantia Certa em face do Apelado, afirmando ser credor da quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), representados pela emissão da Nota Promissória com vencimento em 30 de julho de 2.019
” (sic).

Afirma que “
o endosso de título de crédito transfere o direito de recepção do valor nominal do respectivo título do endossante para o endossatário. Segundo a doutrina o endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou anverso do próprio título
” (sic).

Explica que “
pode o endossante designar o endossatário, e para validade do endosso, dado no verso e/ou anverso do título, é suficiente a simples assinatura do endossante
” (sic), ressaltando que “
a transferência por endosso completa-se com a tradição (entrega) do título
” (sic).

Alega que “n
o caso em tela, é isso que se verifica, no anverso do título, consta a assinatura do Sr. João Alexander Soares Toniete, conforme firma reconhecida
” (sic).

Descreve que “
o Apelado defende que necessariamente deveria haver no verso do título a indicação do endosso, com a designação do endossatário, porém, o § 1o do art. 910 do Código Civil traz expresso que para validade do endosso, dado no verso do título, é suficiente a simples assinatura do endossante
” (sic).

Esclarece que
“o endosso em branco ocorre quando não há identificação do endossatário, o que transforma o título em ao portador, de modo que a mera tradição é suficiente para a transferência do crédito nele representado, configurando a legitimidade ativa do portador para promover a ação
” (sic).

Defende que “
a necessidade da assinatura do endosso ser colocada no verso do título não merece guarida, pois afronta o que dispõe a legislação civil brasileira e não pode o Apelado vir em Juízo procrastinar o andamento da ação, levantando debates já pacificados na doutrina e jurisprudência pátria
” (sic).

Dessa forma, aponta que “
a extinção da demanda nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil por ilegitimidade ativa do Apelante se mostra totalmente equivocada e destoa da legislação vigente, devendo ser rejeitada a exceção de pré-executividade, e determinado o regular processamento da ação de execução
” (sic) (Id. 207986254).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
não há designação do Exequente, ora Recorrente, como endossatário e nem mesmo há endosso no título apresentado, nem no verso e nem no anverso do título, portanto, nos termos do art. 910, §1o do Código Civil, não há endosso válido a fim de justificar a legitimidade ativa
” (sic).

Menciona que “
conforme se denota do título apresentado na inicial pelo Recorrente, no anverso consta somente duas rubricas na linha destinada à assinatura do emitente da Nota Promissória. Não há designação de endosso e/ou endossatário, bem como nenhuma outra menção, somente assinaturas de emitentes da Nota Promissória
” (sic), e “
no verso do título não há nenhuma assinatura, nenhuma menção a qualquer instrumento que rege as normas dos títulos de crédito
” (sic).

Assegura que “
não há que se falar em endosso a favor do Exequente/Excepto, a uma, porque não há uma simples assinatura sequer no verso do título (endosso em branco); a duas, porque não há aposição da palavra endosso no anverso do título; a três, porque a existência de endosso e de endossatário não foi comprovada antes da propositura da ação para sua cobrança/execução, impossibilitando agora, inclusive, a correção de eventuais erros ou omissões (Súmula 387, STF)
” (sic). Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 207986260).

O preparo foi recolhido (Id. 207986256).

Na peça Id. 214104159, o apelado se opôs ao julgamento virtual, requerendo o deslocamento ao plenário para fins de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por
JOSE AUGUSTO ASCOLI
em desfavor de
WILLIAN VALERIO BORGES
, fundada em nota promissória,
tendo como emitente
Willian Valerio Borges, ora apelado, e credor do título o Sr. João Soares A. Toniete, senão vejamos:

Anverso

Verso

Em sentença, foi reconhecida a ilegitimidade ativa do ora apelante para a propositura da presente demanda, ao argumento de que não houve assinatura no verso do título ou ainda que não houve a indicação da expressão de “endosso” ou “paga-se”, no anverso da cártula.

Ora, como se sabe, os títulos de crédito - inclusa a nota promissória - são transferíveis por meio de endosso.

Inicialmente, cumpre fazer uma pequena ressalta apenas para explicitar os respectivos conceitos: no
endosso em branco
o título é transmitido, porém, sem a identificação do beneficiário; e no
endosso em preto
ocorre quando o endossatário é identificado no momento da transmissão do título de crédito.

A execução objeto do título refere-se a uma nota promissória com endosso em branco, porque o exequente/apelante é o portador do título.

Esclareça-se que endosso é um instituto de direito empresarial, que permite a permuta de signatário do direito conferido pelo título endossado.

O Código Civil, por outro lado, estabelece pressupostos de validade da operação translativa. Vejamos:

“Art. 910. O endosso deve ser lançado pelo endossante no
verso
ou
anverso
do próprio título.

§ 1o Pode o endossante designar o endossatário, e para validade do endosso, dado no
verso do título
, é suficiente a
simples assinatura do endossante
.

§ 2o A transferência por endosso completa-se com a tradição do título.”

A corroborar, o art. 13 da Lei Uniforme de Genebra – LUG, diz:

“Art. 13. O endosso deve ser escrito na letra ou numa folha ligada a esta (anexo). Deve ser assinado pelo endossante.

O endosso pode
não designar o benefício
, ou consistir simplesmente na assinatura do endossante (endosso em branco). Neste último caso,
o endosso para ser válido deve ser escrito
no verso da letra ou na folha anexa
.”

No caso dos autos, nota-se que inexiste prova do endosso em favor do exequente apelante, pois, para o credor do título endossar esta nota promissória poderia fazê-lo mediante apenas a assinatura no verso ou manter a forma como realizado, desde que constasse a expressão “endosso” ou outra equivalente (como “pague-se”), o que, de fato, não ocorreu.

É bem verdade que não é necessária a indicação de endossatário no endosso em branco, mas é imprescindível que haja um endossante. E na nota promissória em questão não é possível reconhecer que esta foi endossada.

Dito de outro modo, tratando-se de execução fundada em nota promissória, título de crédito nominal, o mero detentor não é parte legítima para promover sua execução, sendo imprescindível a comprovação do endosso, que, repita-se, não ocorreu no caso concreto.

Quanto ao ponto, tenho que o Magistrado sentenciante fez percuciente análise da questão, pelo qual reproduzo seus judiciosos fundamentos,
ipsis litteris
:

“(...)
Como é cediço, o endosso é ato cambial que pode ser feito com aposição de simples assinatura do credor originário (endossante) no verso do título. Este é o chamado endosso em branco.

Mas, caso deseje, o endossante poderá fazer a transferência apondo a sua assinatura no anverso (frente do título),
desde que
faça constar a expressão “
endosso
” ou outra equivalente (como “
pague-se
”), o que também corresponde ao endosso em branco.

Existe, ainda, o chamado “endosso em preto”, no qual há a identificação do nome do endossatário, isto é, o “futuro” credor do título.

Nesta linha, Fábio Ulhôa ensina que o endosso poderá ser feito de três formas, a saber: assinatura no
verso
do título; assinatura do credor no verso ou no anverso, com a expressão “
pague-se
” (ou outra equivalente); e, por fim, a assinatura do credor no verso ou anverso, constando a expressão “
pague-se a FULANO
”, que caracterizaria o endosso em preto (COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Comercial - Vol. 1. 18a edição. Editora Saraiva, 2014).

Feita essa breve introdução, passo a analisar detidamente os autos, bem como o título que embasa a presente execução. Entendo haver razão ao excipiente.

Nos termos do art. 910, § 1o do Código Civil, para a validade do endosso será suficiente a simples assinatura do endossante
no verso
do título.

Em sua impugnação de ID 127106423, o excepto assim constou, à fl. 4, logo no primeiro paragrafo: “
O Excipiente defende que necessariamente deveria haver no verso do título a indicação do endosso, com a designação do endossatário,
porém, o § 1o do art. 910 do Código Civil traz expresso que para validade do endosso, dado no verso do título, é suficiente a simples assinatura
do endossante.
” – grifado.

Veja-se:

Art. 910. O endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou anverso do próprio título.

§ 1o Pode o endossante designar o endossatário, e para validade do endosso, dado no verso do título, é suficiente a simples assinatura do endossante.

§ 2o A transferência por endosso completa-se com a tradição do título.

§ 3o Considera-se não escrito o endosso cancelado, total ou parcialmente.

No mesmo sentido é Lei Uniforme de Genebra, a informar que no caso de endosso em branco, poderá haver simples assinatura do endossante, desde que aposta no
verso
do título.

Confira-se:

Art. 13, LUG: O endosso deve ser escrito na letra ou numa folha ligada a esta (anexo). Deve ser assinado pelo endossante. O endosso pode não designar o beneficiário, ou consistir simplesmente na assinatura do endossante (endosso em branco). Neste último caso, o endosso para ser valido deve ser escrito no verso da letra ou na folha anexa.

Todavia, como se vê do título apresentado em ID 91197076 e colacionado também na peça defensiva, há assinatura do endossante JOAO ALEXANDER SOARES TONIETE apenas no anverso da cártula, isto é, na frente da nota promissória.

Por uma questão de espaço físico, a praxe notarial (extrajudicial) apõe o reconhecimento de firma em local onda há espaço para a etiqueta cartorária, exatamente como observado no título destes autos.

É dizer: para o reconhecimento da firma do endossante que está no
anverso
do título, foi indicado com carimbo e reconhecida a autenticidade no verso.

Mas assinatura consta do
anverso
(face da frente) da nota promissória em questão.

Logo, verifico não haver validade no endosso alegado pela parte exequente, denotando não ter o exequente legitimidade ativa para cobrar o presente título.

Neste diapasão, é sabido que não cabe correção no título após propositura da demanda. (...)”
(Id. 207986247)

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO
– DESPACHO INICIAL – SEM NATUREZA CONDENATÓRIA –
CHEQUES NOMINAL A TERCEIRA PESSOA – FALTA DE ENDOSSO
–
ILEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA
– PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Como cediço, depois de proferido referido despacho, o feito executivo segue seu trâmite normalmente, não restando superada a necessidade da análise do preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais pelo Magistrado que conduz o feito. 2. Em sendo assim, não se tratando de sentença transitada em julgado, não há que se falar em cumprimento de sentença, de modo que o juízo de origem deve proceder à análise do preenchimento das condições da ação de execução e dos pressupostos processuais, tal como ocorreu na hipótese. 3. É cediço que o cheque representa título de crédito, revestindo-se dos atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração. E, por se tratar de título de crédito próprio, constitui título nominal à ordem, de modo que deve ser emitido com a indicação do beneficiário e pode ser transmitido via endosso, na forma do artigo 910 do Código Civil e do art. 17 e 19, ambos da Lei no. 7.357/85 (Lei do Cheque). 4.
O portador do cheque, sem endosso do beneficiário, não possui legitimidade ativa “ad causam” para propor ação de execução, uma vez que o cheque só pode ser pago à pessoa nele indicada
. 5. Nesse contexto, verificando-se que a cambial que embasa esta demanda caracteriza-se como cheque nominal sem endosso, mostra-se caracterizada a ilegitimidade ativa do exequente/apelante para a propositura da ação.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000383-23.2015.8.11.0049, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CHEQUES PRESCRITOS NOMINAIS A TERCEIROS
–
AUSÊNCIA DE ENDOSSOS
–
ILEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA
- FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A teor do art. 17, da Lei no 7.357/85, para que seja caracterizada a legitimidade do portador do cheque emitido nominalmente a terceira pessoa, é preciso que reste comprovada a transmissão por via de endossos nas cártulas. No presente caso,
o portador de cheques nominais a terceiros, sem endosso dos respectivos beneficiários, não possui legitimidade ativa ad causam para propor ação monitória em face da emitente
.”
(TJ-MT 10037622420198110013 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – INOCORRÊNCIA – ALÉM DA PRECLUSÃO, PROVAS DESNECESSÁRIAS – PRELIMINAR REJEITADA –
AUSÊNCIA DA EXPRESSÃO POR AVAL OU OUTRA ASSEMELHADA - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE AVAL – ENDOSSO EM BRANCO
– CHEQUE COM PREENCHIMENTO POSTERIOR – NÃO MACULA O TÍTULO – SÚMULA 387 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há nulidade no julgamento antecipado da lide, sem que haja produção de prova requerida pela parte, quando tal prova for desnecessária, haja vista que compete ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida, que no caso se apresentaram desnecessárias.
A Lei n.o 7.357, de 02 de setembro de 1985 (dispõe sobre o cheque e dá outras providências), dispõe que o endosso em branco só é válido quando lançado no verso do cheque (art. 19, § 1o), e que o aval se caracteriza como tal diante das expressões “por aval” ou outra equivalente, ou, quando se tratar de simples assinatura, se esta for aposta no anverso do cheque (art. 30)
. Preenchimento posterior do título que não macula o documento cambial. Súmula 387 do STF: “A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto.”
(TJ-MT 10089826720188110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À MONITÓRIA -
CHEQUE NOMINAL SEM ENDOSSO - ILEGITIMIDADE ATIVA
- DEMAIS TÍTULOS COM ENDOSSO - AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE - DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – INVIABILIDADE – EXCEÇÕES PESSOAIS – INOPONIBILIDADE AO PORTADOR DE BOA-FÉ - CIRCULAÇÃO VIA ENDOSSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. Não tendo sido endossado o título de crédito, o portador não tem legitimidade para cobrá-lo
. O cheque é autônomo e independente do negócio jurídico subjacente, portanto as exceções pessoais não podem ser alegadas ao endossatário como forma de não cumprimento da obrigação, pois é terceiro de boa-fé, descabendo arguir a causa debendi diante da circulação via endosso.”
(TJ-MT - APL: 00015639520148110021 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/03/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – EMBARGOS MONITÓRIOS - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ACOLHIMENTO
– CRÉDITO CEDIDO AO AUTOR POR TERCEIRO QUE NÃO O FAVORECIDO DO TÍTULO –
AUSÊNCIA DE ENDOSSO
- IMPOSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO (ART. 6o DO CPC) – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO. Somente o credor pode alienar o crédito e, portanto, somente o credor pode cedê-lo a terceiros. Assim, se o cheque que objeta a monitória foi cedido ao autor da monitória por pessoa diversa ao favorecido nominado no título, sem que tenha havido endosso, há que se reconhecer a carência da ação por ilegitimidade ativa já que, à exegese do art. 6o do CPC, “ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio”.”
(TJ-MT - APL: 00220215420068110041 23944/2014, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/08/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2014)

Dessa forma, tem-se que a tese recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024